Tribunal: TJMT
Processo: 0001958-32.2016.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001958-32.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABMAEL BORGES DA SILVEIRA - CPF: 328.086.071-72 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), GEFTANY CALISTO DA SILVA FILHO - CPF: 023.003.151-06 (ADVOGADO), CRISTIANE JUSTINO SALVADOR - CPF: 643.643.131-49 (EMBARGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SAINT CLAIR MARTINS SOUTO (EMBARGADO), ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO - CPF: 049.278.506-68 (ADVOGADO), MARIA MONTE SERRATH MOREIRA LIMA - CPF: 156.060.406-97 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ABREU - CPF: 074.562.551-72 (ADVOGADO), UBIRATAN MATTOS - CPF: 694.500.728-68 (ADVOGADO), MARISA VALADARES GONTIJO GUIMARAES - CPF: 184.992.791-04 (ADVOGADO), PLAUTO AFONSO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.584.656-53 (ADVOGADO), TERESA AMARO CAMPELO BEZERRA - CPF: 001.657.191-68 (ADVOGADO), PAULO MARCELO DE CARVALHO - CPF: 505.320.901-44 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS - CPF: 705.908.001-59 (ADVOGADO), ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO - CPF: 049.278.506-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECONVENÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento a Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento julgada improcedente, e procedente a Reconvenção.

O embargante, inconformado com a decisão, argui que o aresto é contraditório e omisso, já que manteve a decisão que não reconheceu o direito à consignação em pagamento e deu provimento à reconvenção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante, inconformado com a decisão, argui que o aresto é contraditório e omisso, já que manteve a decisão que não reconheceu o direito à consignação em pagamento e deu provimento à reconvenção.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

“O apelante alega na inicial da lide que deve a Saint Clair Martins Souto R$24.450,00 relativos ao Contrato de Compra e Venda de 45 reses. Acrescenta que, com o assassinato do vendedor pelo procurador, ficou em dúvida sobre a quem realizar o pagamento, por isso sustou o cheque e ingressou em juízo.

Referida negociação foi celebrada entre o apelante e José Bonfim Alvez de Santana, procurador que matou o apelado.

Na Procuração de ID. n. 136677719, pág. 88, consta poderes para representá-lo na SEFAZ e INDEA, mas não o específico para venda das reses.

E conforme enuncia o art. 662 do Código Civil, “Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”.

Assim, como neste caso não houve ratificação, o contrato é nulo, o que impõe o retorno das partes ao estado anterior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA ALIENAR BENS. INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PARA DOAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. O negócio jurídico deve ser declarado nulo quando praticado através de procuração ineficaz, haja vista a incapacidade do outorgante e ausência de poderes especiais e expressos para alienar bens, assim como de ratificação posterior, nos termos dos artigos 654, 661, § 2º e 662 do Código Civil. A doação se faz através de escritura pública ou instrumento particular, como determina o artigo 541, caput, do Código Civil. Diante da nulidade do negócio jurídico realizado, o bem deve ser reintegrado ao espólio. (TJMG, AP 10024132800848002, Rel. Des. Antônio Bispo, julgamento em 29/07/2021, 15ª Câmara Cível, DJe de 13/08/2021).

No que diz respeito aos frutos civis, o art. 1.216 do Código Civil estabelece que “O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio”.

É evidente a má-fé do apelante ao adquirir as reses, pois a compra foi realizada de pessoa sem poderes para vender e, ademais, é público e notório na região que o outorgado estava furtando o gado do outorgante e ainda o assassinou. Diante disso, os frutos pertencem ao Espólio.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PRELIMINAR DE MÉRITO -NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA - ADVOGADO QUE INDUZ A CLIENTE A ASSINAR CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E ESCRITURAS DE BENS IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIA DE BENS PERTENCENTES A MENORES - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE ABSOLUTA -PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - JULGAMENTO ULTRA PETITA -NÃO OCORRÊNCIA - DIREITO DE RETENÇÃO -DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS FRUTOS CIVIS - NECESSIDADE - INTERESSE DE MENORES INCAPAZES - PREJUÍZOS EVIDENCIADOS - LEGALIDADE E OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO DO PARQUET -AGRAVO IMPROVIDO. (AREsp. 10305 AM 2011/0102405-0, relator ministro Massami Uyeda, DJ de 06/12/2011).

Declarado nulo o ato jurídico, as partes retornaram ao status quo ante em virtude da improcedência da Ação de Consignação em Pagamento.

Contudo, os R$24.450,00 depositados em juízo, com as devidas correções, que correspondem ao cheque primordialmente emitido para quitar a avença e sustado pelo apelante, devem ser destinados a quem o recebeu por endosso.

Isso porque se trata de terceiro sem relação com o processo, mas que o recebeu em pagamento de negócio estranho à lide, e também porque não há prova da intenção dolosa do portador.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUE. COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista e colocado em circulação, possui abstração, independência e autonomia, sendo exigível apenas a verificação da regularidade de sua emissão.

2. Em razão das circunstâncias e da natureza do cheque, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente.

3.
Não havendo vício de emissão, não seria justificável a declaração de nulidade da cártula, tendo em vista o adquirente de boa-fé do crédito, pois, não pode este responder pelo desfazimento do negócio que deu origem ao cheque, visto sua falta de vinculação.

4. É cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e não provido. Fixada a verba honorária de sucumbência recursal. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. (TJDF AP 07031449020198070005, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, julg. 27/05/2020, 7ª Turma Cível, PJe 15/06/2020).

Já a indenização pelos gastos decorrentes da sua nomeação como depositário fiel é questão estranha a este feito e deve ser pleiteada no Processo Criminal em que se discutia o roubo do gado acima em referência,
pois foi nessa demanda que o apelante aceitou essa atribuição
.

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022